Tribunal: TJSP
Processo: 2289044-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia – Rescisão – Decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do preço e obrigar a ré a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Inconformismo da requerida – Hipótese em que não restou demonstrada a

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia – Rescisão – Decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do preço e obrigar a ré a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Inconformismo da requerida – Hipótese em que não restou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à antecipação da tutela nos moldes pleiteados pelo autor, vez que não se trata de compromisso de compra e venda – Comprovação do registro imobiliário do pacto de alienação fiduciária em garantia que impede a rescisão contratual - Impossibilidade de pagamento do preço que consolida a propriedade em nome do credor fiduciário - Inteligência do art. 26 da Lei 9.514/97 – Decisão reformada – Recurso provido.